Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E O CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO OU RURAL, QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AGRÁRIAS. INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) fixa a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. A Resolução do TJDFT no 3/2009, no art. 2o, estabelece que incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural.
2. No caso, o acordo que se pretende invalidar trata da ocupação de solo urbano ou rural, ou seja, discute-se questão fundiária de interesse público, a justificar a competência da Vara especializada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.